Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600504-54.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO
DE
FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO
E
GRAVEMENTE
DESCONTEXTUALIZADO.
CONTEÚDO
DIFAMATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Recurso Eleitoral interposto contra a sentença do Juízo da 68ª Zona Eleitoral de
Cascavel-PR, que julgou procedente a representação, determinando a remoção de
publicações com conteúdo difamatório e impondo multa de R$ 10.000,00 ao
recorrente, nos termos do artigo 57-D, §2º da Lei nº 9.504/97.
1.2 O recorrente alegou ilegitimidade ativa da representação e defendeu a
veracidade das informações divulgadas, justificando que eram baseadas em

Num. 44160800 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242590300000043110267
Número do documento: 24102413242590300000043110267
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:31:24
denúncias públicas contra a instituição de ensino Univel.
1.3 A sentença manteve a procedência da representação, com base no caráter
sabidamente inverídico e descontextualizado do conteúdo divulgado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se as publicações realizadas pelo
recorrente configuram propaganda eleitoral negativa, com a divulgação de fato
sabidamente inverídico e gravemente descontextualizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 242 do Código Eleitoral e o artigo 10, §1º-A, da Resolução TSE nº
23.610/2019, vedam a difusão de fatos inverídicos ou descontextualizados, com
potencial de induzir o eleitor em erro.
3.2 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem consolidado que a
manipulação de fatos com o objetivo de prejudicar a imagem de candidatos deve ser
prontamente reprimida pela Justiça Eleitoral (TSE, Rec-Rp nº 060092739, rel. Min.
Maria Claudia Bucchianeri, 19/12/2022).
3.3 No caso, os vídeos divulgados pelo recorrente, ao acusar o vice-prefeito e a
Univel de fraude fiscal, sem provas consistentes, configuram propaganda eleitoral
negativa, apta a influenciar indevidamente o eleitorado, conforme precedentes deste
Tribunal e do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau que
determinou a remoção das publicações e aplicou multa de R$ 10.000,00 ao
recorrente.
4.2 Tese de julgamento: A divulgação de conteúdo sabidamente inverídico e
gravemente descontextualiz

Inteiro teor:
06/12/2024
Número: 0600504-54.2024.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 11/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600504-
54.2024.6.16.0068, que julgou procedente a presente representação, extinguindo o processo com
julgamento do mérito, na forma do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil para o fim de
confirmar integralmente a liminar deferida na decisão do id 124990006. Ainda, condenou o
representado ao pagamento da multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, que fixou no
valor de R$10.000,00 (dez mil reais), em razão da veiculação de propaganda eleitoral negativa e
difamatória. Por fim, extingo o processo com julgamento do mérito, na forma do inciso I do artigo
487 do Código de Processo Civil.(Representação ajuizado pela Coligação "Cascavel Unida e Pra
Frente" (PL/Novo/Agir/PRD/Republicanos/PSD) em face de Agnaldo Pereira de Carvalho, alegando
que o representado novamente alardeia a prática de irregularidades e ilegalidades no abatimento
de dívidas da União Educacional de Cascavel Ltda. de propriedade do candidato Renato da Silva -
junto à Prefeitura de Cascavel por meio do Programa de Recuperação Fiscal instituído pela Lei
Municipal nº 7.018/2019. Pontua que o caso já foi objeto de apreciação pela Justiça eleitoral, que
entendeu pela caracterização de conceitos sabidamente inverídicos destinados a tolher o
desempenho do candidato Renato da Silva. Assevera que até mesmo direito de resposta lhe foi
concedido nos autos 0600353-88.2024.6.16.0068. Diz que o representado tem induzido a erro a
população cascavelense, insistindo na veiculação de fatos sabidamente inverídicos a respeito de
suposto engodo promovido pelos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Cascavel). RE3.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
AGNALDO PEREIRA DE CARVALHO (RECORRENTE)
JOCIMARA CAMPANHARO (ADVOGADO)
MIRIAM CRISTINA BREDA CAMPOS CORREA (ADVOGADO)
MOACIR FRANCISCO VOZNIAK (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO CORREA (ADVOGADO)
CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL -
PR (RECORRIDO)

TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44160800
24/10/2024
13:24
Acórdão
Acórdão

Num. 44160800 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242590300000043110267
Número do documento: 24102413242590300000043110267
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:31:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.261

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600504-54.2024.6.16.0068 – Cascavel –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: AGNALDO PEREIRA DE CARVALHO
ADVOGADO: JOCIMARA CAMPANHARO - OAB/PR118117
ADVOGADO: MIRIAM CRISTINA BREDA CAMPOS CORREA - OAB/PR110986
ADVOGADO: MOACIR FRANCISCO VOZNIAK - OAB/PR54148-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO CORREA - OAB/PR12891-A
RECORRIDO:
CASCAVEL
UNIDA
E
PRA
FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO
DE
FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO
E
GRAVEMENTE
DESCONTEXTUALIZADO.
CONTEÚDO
DIFAMATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Recurso Eleitoral interposto contra a sentença do Juízo da 68ª Zona Eleitoral de
Cascavel-PR, que julgou procedente a representação, determinando a remoção de
publicações com conteúdo difamatório e impondo multa de R$ 10.000,00 ao
recorrente, nos termos do artigo 57-D, §2º da Lei nº 9.504/97.
1.2 O recorrente alegou ilegitimidade ativa da representação e defendeu a
veracidade das informações divulgadas, justificando que eram baseadas em

Num. 44160800 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242590300000043110267
Número do documento: 24102413242590300000043110267
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:31:24
denúncias públicas contra a instituição de ensino Univel.
1.3 A sentença manteve a procedência da representação, com base no caráter
sabidamente inverídico e descontextualizado do conteúdo divulgado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se as publicações realizadas pelo
recorrente configuram propaganda eleitoral negativa, com a divulgação de fato
sabidamente inverídico e gravemente descontextualizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 242 do Código Eleitoral e o artigo 10, §1º-A, da Resolução TSE nº
23.610/2019, vedam a difusão de fatos inverídicos ou descontextualizados, com
potencial de induzir o eleitor em erro.
3.2 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem consolidado que a
manipulação de fatos com o objetivo de prejudicar a imagem de candidatos deve ser
prontamente reprimida pela Justiça Eleitoral (TSE, Rec-Rp nº 060092739, rel. Min.
Maria Claudia Bucchianeri, 19/12/2022).
3.3 No caso, os vídeos divulgados pelo recorrente, ao acusar o vice-prefeito e a
Univel de fraude fiscal, sem provas consistentes, configuram propaganda eleitoral
negativa, apta a influenciar indevidamente o eleitorado, conforme precedentes deste
Tribunal e do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau que
determinou a remoção das publicações e aplicou multa de R$ 10.000,00 ao
recorrente.
4.2 Tese de julgamento: A divulgação de conteúdo sabidamente inverídico e
gravemente descontextualizado, com potencial de influenciar o eleitorado,
caracteriza propaganda eleitoral negativa, sujeita à remoção e à aplicação de multa,
conforme previsto no artigo 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/97.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44160800 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242590300000043110267
Número do documento: 24102413242590300000043110267
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:31:24

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por AGNALDO PEREIRA DE CARVALHO, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel-PR, que julgou procedente a
representação eleitoral proposta pela COLIGAÇÃO CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE,
determinando a remoção da publicidade e condenando o recorrente ao pagamento de multa de
R$ 10.000,00, conforme artigo 57-D, §2º da Lei nº 9.504/97.
Na origem, a representação eleitoral foi proposta pela COLIGAÇÃO CASCAVEL UNIDA E PRA
FRENTE, para o fim de apurar a veiculação de informações sabidamente falsas em relação ao
então candidato ao cargo de Prefeito, RENATO SILVA, acerca de irregularidades e ilegalidades
referentes ao abatimento de dívidas da Univel - União Educacional de Cascavel Ltda. - de
propriedade do candidato -, junto à Prefeitura de Cascavel, por meio do Programa de
Recuperação Fiscal, instituído pela Lei Municipal nº 7.018/2019. Na oportunidade, a
representante alega que o representado estaria induzindo a população a erro, porque veiculou
fatos sabidamente inverídicos a respeito de suposto engodo promovido pelos Poderes Executivo
e Legislativo do Município de Cascavel.
O recorrente alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa de Renato da Silva, por ser pessoa
física. No mérito, afirma que os fatos divulgados são verdadeiros, já que são denúncias de fatos
tratados na Procuradoria Geral da República, Ministério da Educação E TCU, referentes a
desconto concedido à Univel, que decorre de impostos lançados e multas aplicadas em virtude de
prática de simulação (notas fiscais e caixa 2) e fraude fiscal e trabalhista, apontadas na Ação
Fiscal Movida pelo Município de Cascavel. Explica que “o Município de Cascavel-PR jamais
poderia ter aceito o pedido de REFIC formalizado UNIVEL – UNIÃO EDUCACIONAL DE
CASCAVEL, tendo em vista que os tributos devidos à Fazenda Pública originaram-se de fraudes
e simulações fiscais apontadas no relatório final da Ação Fiscal promovida pelo Município de
Cascavel-PR”, conforme parecer fiscal conclusivo do Município de Cascavel, de 14/12/2024 e
parecer conclusivo do Conselho de Contribuintes, publicado em 24/09/2019. Assevera que não há
ofensa à honra e à imagem, uma vez que as denúncias são demonstração de inconformismo e o
recorrente apenas utilizou documento públicos oficiais para cobrar providências dos órgãos
competentes a respeito dos descontos ilegais concedidos à Univel - União Educacional de
Cascavel. Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença ou,
subsidiariamente, a redução da multa ao patamar mínimo (ID 44120124).
Em contrarrazões, os recorridos requerem a improcedência da preliminar, já que Renato da Silva
sequer compõe o polo ativo da representação. Quanto ao mérito, asseveram que o recorrente
divulga fato sabidamente inverídico, descontextualizado com o intuito de prejudicar a campanha
da Coligação recorrida. Confirmam a inclusão da Univel no REFIC, como garantia de entrada de
verba aos cofres públicos e asseveram que o recorrente tem induzido a população a erro, porque
divulga informações sabidamente inverídicas de que houve um conluio fraudulento entre
Prefeitura e Câmara de Vereadores em benefício da Univel, que teria ensejado a remição de
dívida tributária de milhões em prejuízo do Município, o que não é verdade. Asseveram que se
trata de repetição de dizeres sabidamente inverídicos, descontextualizados em prejuízo da
campanha da coligação recorrida. Requer, ao final, o desprovimento do recurso, para que a
sentença seja mantida (ID 44120128).

Num. 44160800 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242590300000043110267
Número do documento: 24102413242590300000043110267
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:31:24
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso,
entendendo que o conteúdo impugnado está desconectado do contexto legítimo do debate
eleitoral, configurando-se como desinformativo (ID 44130370).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
No mérito, a controvérsia cinge-se a avaliar se o conteúdo dos vídeos publicados e divulgados de
diversas formas e por vários canais, pelo recorrente, trata-se de fato difamatório, sabidamente
inverídico ou gravemente descontextualizado, a ensejar a determinação de remoção e de multa
aplicada na sentença.
O Juízo de primeiro grau entendeu que as informações divulgadas são sensacionalistas e utilizam
termos que incutem na população a ideia de um conluio fraudulento em prejuízo ao erário
municipal, sem provas. Esclarece o Magistrado que o cidadão tem o direito de ser informado
acerca de decisões judiciais ou administrativas, porém não pode fazê-lo de forma a ofender e
com o objetivo de incutir na opinião pública a existência de ilicitude, ou fazer propaganda
difamatória e negativa, sem qualquer prova. Julgou procedente a representação e determinou a
retirada das publicações e o pagamento de multa de R$ 10.000,00 (ID 44120117).
Na espécie, tem-se alguns prints dos conteúdos divulgados (ID 44118112):

Vale ressaltar breve síntese que consta da sentença, em relação a cada um dos vídeos juntados
com a inicial (ID 44120117):
“No primeiro vídeo, do id 124395596, o representado está em uma estrada de terra
e diz que o problema existe em razão dos R$ 16.000.000,00 que seriam devidos
pelo vice-prefeito (Renato Silva) e sua fundação (UNIVEL).
O segundo vídeo, do id 124395597, trata de um convite à população para que
compareça em determinado local e horário para que apoiem um manifesto para que
o vice-prefeito e a Univel devolva os R$ 16.000.000,00 que foram tirados do povo
cascavelense.
Adiante, o vídeo do id 124395598, corresponde à informação de que o representado
estaria indo à Brasília para protocolar uma série de denúncias junto ao Ministério da
Educação, Tribunal de Constas da União e Ministério Público Federal.
Em mais um vídeo, desta vez juntado no id 124395599, o representado diz que está
em Belo Horizonte e convoca a todos os Membros do Grupo dizendo que instalaria
um QG para colher assinaturas sobre o pedido de pagamento dos R$ 16.000.000,00
por parte da Univel. Diz que está falando da instituição e não do “Zé Ruela que há

Num. 44160800 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242590300000043110267
Número do documento: 24102413242590300000043110267
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:31:24
tempo vem dando golpes na cidade”.
Já no vídeo do id 124395601, há a informação de que foi postada uma faixa em
frente à Câmara dos Vereadores e que estaria sendo colhidas assinaturas para um
abaixo-assinado para protocolo de reclamações junto aos órgãos responsáveis.
Chama a Câmara de Vereadores de puxadinho da Prefeitura de Cascavel.
No vídeo do id 124395603 há a imagem do representado fazendo a assinatura de
um abaixo-assinado. Outro cidadão é chamado a assinar.
O último vídeo, do id 124395604, mostra novamente o representado postando duas
faixas pugnando pela recuperação dos R$ 16.000.000,00 que teria sido objeto de
uma “Lei Mandrake” feita pela Câmara Municipal, o que teria causado prejuízo à
saúde e aumentado o problema dos bairros”.

O recurso não merece provimento.
O artigo 10, §§ 1º e 1º-A, da Resolução TSE nº 23.610/2019, estabelecem:
Art. 10. A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade, mencionará
sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo
empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública,
estados mentais, emocionais ou passionais (Código Eleitoral, art. 242 , e Lei nº
10.436/2002, arts. 1º e 2º) .
§ 1º A restrição ao emprego de meios publicitários destinados a criar, artificialmente,
na opinião pública, estados mentais, emocionais e passionais não pode ser
interpretada de forma a inviabilizar a publicidade das candidaturas ou embaraçar a
crítica de natureza política, devendo-se proteger, no maior grau possível, a liberdade
de pensamento e expressão.
§ 1º-A. A vedação prevista no caput deste artigo incide sobre o uso de ferramentas
tecnológicas para adulterar ou fabricar áudios, imagens, vídeos, representações ou
outras mídias destinadas a difundir fato falso ou gravemente descontextualizado
sobre candidatas, candidatos ou sobre o processo eleitoral. (Incluído pela Resolução
nº 23.732/2024)

Ainda, sobre a proibição de divulgação de fatos inverídicos, o artigo 9º-C da Resolução nº
23.610/2019 do TSE assim dispõe:
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo,
inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o
partido, a federação ou a coligação tenha verificado a presença de elementos que
permitam concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da informação,

Num. 44160800 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242590300000043110267
Número do documento: 24102413242590300000043110267
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:31:24
sujeitando-se as pessoas responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 ,
sem prejuízo de eventual responsabilidade penal. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
(...)

Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua
forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos
ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024).

O artigo 242 do Código Eleitoral prevê:
Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará
sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo
empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública,
estados mentais, emocionais ou passionais.

Segundo artigo 38 da Resolução nº 23.610/2019, a Justiça Eleitoral deve se guiar pelo princípio
da mínima intervenção nas discussões políticas, com o objetivo de garantir a liberdade de
expressão e evitar a censura.
Contudo, “a difusão de informações inverídicas, descontextualizadas ou enviesadas configuram
prática desviante, que gera verdadeira ‘falha no livre mercado de ideias políticas’,
deliberadamente forjada para induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua escolha”.
Ainda, imperioso ressaltar que “A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de
fatos sabidamente inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser rapidamente
reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira falha no livre mercado de circulação
das ideias políticas, que pode desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento
da própria liberdade de formação da escolha cidadã”. (TSE, Rec-Rp nº 060092739 Acórdão
BRASÍLIA - DF, Relator(a): Min. Maria Claudia Bucchianeri, Julgamento: 19/12/2022 Publicação:
19/12/2022).
A Alegação de ilegitimidade da parte autora da representação, sob o fundamento de que Renato
da Silva é pessoa física, não procede.
Isso porque, a representação foi proposta unicamente pela Coligação “Cascavel Unida e Pra
Frente”, ora recorrida, de forma que Renato da Silva não está no polo ativo da ação, tratando-se
de pedido infundado, razão pela qual a preliminar arguida deve ser rejeitada.

Num. 44160800 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242590300000043110267
Número do documento: 24102413242590300000043110267
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:31:24
É incontroverso nos autos que a UNIVEL foi incluída em um Programa de Recuperação Fiscal do
Município de Cascavel - REFIC para a renegociação de uma dívida tributária, regulada pela Lei
Municipal nº 7.018/2019.
Nesse sentido, importante ressaltar que a crítica a certas decisões políticas ou expressão de
descontentamento a respeito de posicionamento dos gestores municipais, por parte dos cidadãos,
não caracteriza conduta incorreta ou reprovável, mas ao contrário, a participação na vida política
do município é medida desejável e importante para o enriquecimento do debate democrático.
No entanto, no caso, a manifestação ora analisada extrapolou a mera crítica ou a liberdade de
expressão, quando acusa e ameaça, sem provas, o candidato do grupo político opositor de ter
participado de “golpe” ou sido beneficiado por conluio fraudulento entre o Poder Legislativo e
Executivo municipais. O fato de a UNIVEL ter sido incluída em um programa de refinanciamento
de débito não significa que houve benefício ilícito ou conluio político indesejado, que tenha
favorecido Renato da Silva ou qualquer outra pessoa.
Na hipótese, observa-se que os vídeos divulgados trazem um conteúdo descontextualizado, sem
lastro probatório, que cria uma narrativa sobre a existência de um conluio fraudulento entre a
Prefeitura de Cascavel e a Câmara de Vereadores, com o intuito de beneficiar ilicitamente a
UNIVEL - União Educacional de Cascavel e indiretamente Renato da Silva, então vice-prefeito e
candidato a Prefeito do Município de Cascavel.
Da análise do conteúdo dos vídeos juntados com a inicial verifica-se que há frases e termos como
“foi mandrakemente feita uma lei exclusiva para ele não pagar, 16 milhões de reais“, “vocês tem
noção do quanto de asfalto dava para fazer nesse município?” , “coitado de você, meu amigo
agricultor, não dá né assim não dá” (vídeo de ID 44119873), “o povo de Cascavel não pode ficar
pagando luxo para falso milionário” (vídeo de ID 44119875), “Zé Ruela, que há tempo vem dando
golpe na cidade” (ID 44119876), “puxadinho da prefeitura, Câmara Municipal” (ID 44119877), que
induzem na população uma visão negativa sobre o REFIC - Programa de Recuperação Fiscal do
Município de Cascavel, que incluiu a UNIVEL, produzindo artificialmente, na opinião pública,
estados mentais, emocionais ou passionais em prejuízo ao grupo político relacionado à Coligação
recorrida, o que não é permitido na propaganda eleitoral.
Como referido, de fato, no REI nº 0600353-88.2024.6.16.0068, julgado em 12/09/2024, de minha
relatoria, foi dado parcial provimento ao recurso apenas para o fim de anular a sentença na parte
em que foi extra petita, mantendo-se a concessão do direito de resposta no mesmo meio da
ofensa divulgada. Especificamente quanto ao REFIS, restou consignado que não houve
comprovação “de que tenha sido realizado para beneficiar a empresa do recorrido, a UNIVEL” (ID
43993299 dos autos REI nº 0600353-88.2024.6.16.0068).
O acerto ou o desacerto da decisão administrativa a respeito dos participantes e termos do
Programa de Recuperação Fiscal do Município de Cascavel - REFIC não é objeto deste processo
e não cabe a esta Justiça Especializada analisar o mérito da decisão proferida por outros órgãos
públicos, consoante Súmula 41 do Tribunal Superior Eleitoral.
Vê-se que a manipulação das filmagens, associada às palavras e aos termos utilizados, evidencia
a intenção clara de difundir fatos inverídicos ou descontextualizados, com potencial de intervir no
equilíbrio da disputa eleitoral, o que é vedado pela legislação eleitoral vigente.

Num. 44160800 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242590300000043110267
Número do documento: 24102413242590300000043110267
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:31:24
Observa-se que em um dos vídeos há inclusive um tom de ameaça, quando Agnaldo Pereira de
Carvalho diz “tá chegando a sua hora também tá, se liga na fita não” (ID 44119876), o que não é
desejável ao embate político equilibrado e democrático, que se pretende.
Sabe-se que, segundo jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, fato sabidamente inverídico
“(...) é aquele que não demanda investigação, ou seja, perceptível de plano (...)” (TSE, AgR-
AREspE nº 060040043 Acórdão, CURITIBA - PR, Relator(a): Min. Raul Araújo Filho,
28/08/2023).
No caso, da simples análise do vídeo é possível verificar a manipulação, de plano, com o objetivo
de prejudicar a honra e a imagem dos recorridos, desbordando o limite da crítica e da liberdade
de expressão, o que caracteriza o fato sabidamente inverídico.
Outrossim, "a garantia da livre manifestação de pensamento não possui caráter absoluto,
afigurando–se possível a condenação por propaganda eleitoral negativa, no caso de a mensagem
divulgada ofender a honra ou a imagem do candidato, dos partidos ou coligações, ou propagar
fatos sabidamente inverídicos" (AgR–REspEl 0600502–68, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de
15.12.2022).
No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral:
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO NA PROPAGANDA ELEITORAL. ARTIGO 323 DO CÓDIGO
ELEITORAL. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO QUE NÃO É
ABSOLUTO.
EXORBITÂNCIA.
POTENCIAL
INFLUÊNCIA
PERANTE
O
ELEITORADO.
DOLO
GENÉRICO.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. As provas produzidas na fase instrutória evidenciam que o recorrente publicou
matéria em blog e no Facebook, de modo que restou configurada a conduta de
divulgação de fato que sabia inverídico e capaz de exercer influência perante o
eleitorado, prejudicando a liberdade de escolha dos eleitores, o que enseja a
subsunção do fato ao tipo descrito no art. 323 do Código Eleitoral.
2. Autoria e materialidade inequívocas. Conjunto probatório forte e coeso, sendo de
rigor a manutenção da condenação.
3. O direito à liberdade de expressão não é direito de caráter absoluto. Precedente
c. TSE.
4. A veiculação de informações sabidamente inverídicas sobre candidato extrapola o
direito à liberdade de expressão e o campo da mera liberdade jornalística,
configurando a propaganda eleitoral negativa, apta a interferir na decisão do
eleitorado.
5. O delito do art. 323 do Código Eleitoral ocorrerá ainda que o agente não tenha a
intenção de exercer "influência perante o eleitorado", tendo em vista que tal

Num. 44160800 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242590300000043110267
Número do documento: 24102413242590300000043110267
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:31:24
elementar não exige a ocorrência de dolo específico, mas apenas dolo genérico.
6. Sentença mantida com correção, de ofício, da pena imposta para detenção.
7. Recurso conhecido e não provido.
(TREPR, APEI nº 060001290 Acórdão nº 62842 COLOMBO - PR, Relator(a): Des.
Claudia Cristina Cristofani, Julgamento: 13/11/2023 Publicação: 20/11/2023)

Vale notar a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido (ID ):
“Os vídeos anexados mostram o representado, Agnaldo Pereira de Carvalho,
insinuando que a UNIVEL foi favorecida pela Administração Pública e pela Câmara
Municipal por meio de um programa de recuperação fiscal, criado por lei, com o
objetivo exclusivo de beneficiar a empresa do candidato Renato Silva.
Em um dos vídeos, supostamente gravado em Belo Horizonte, o representado
menciona uma dívida de 16 milhões, e chama o candidato de "Zé Ruela", acusando-
o de praticar golpes na cidade há tempos. Além disso, ameaça o prefeito Leonaldo
Paranhos, afirmando que "sua hora também está chegando".
As declarações feitas por Agnaldo Pereira em suas redes sociais também sugerem
uma possível conivência dos vereadores que aprovaram a Lei Municipal nº 7.018, de
17 de julho de 2019, reiterando a acusação de que a lei foi criada exclusivamente
para beneficiar Renato Silva.
A situação em análise parece configurar desinformação baseada em informações
substancialmente manipuladas, que devem ser prontamente reprimidas pela Justiça
Eleitoral. A propósito, segundo recente entendimento deste Tribunal, o uso
descontextualizado da imagem, associado a desinformação, gera o desequilíbrio no
debate político, vulnerando a integridade do ambiente eleitoral (TRE-PR. REl nº
060002406, rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, PSESS 09/09/2024).
Constata-se, portanto, que o conteúdo impugnado está desconectado do contexto
legítimo do debate eleitoral, configurando-se como desinformativo, o que justifica a
intervenção desta Justiça Especializada. Nos termos da sentença:
Portanto, o que se extrai do comportamento do representado não é a mera
irresignação acerca dos atos dos agentes públicos e referidas instituições, o que
seria legítimo. Há evidente atuação política com o objetivo de atingir a imagem do
candidato Renato da Silva, por intermédio de questionamento de processos
administrativos e judiciais, cuja revisão não cabe nesta Justiça Eleitoral, em que não
se apresenta qualquer prova efetiva de conluio a não ser a própria opinião do
representado.
Sendo assim, entende-se que o recurso não deve ser provido, mantendo-se a

Num. 44160800 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242590300000043110267
Número do documento: 24102413242590300000043110267
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:31:24
sentença por seus próprios fundamentos.”.

Com isso, verifica-se que os vídeos em questão caracterizam conteúdo sabidamente inverídico,
descontextualizado, que fere a honra e imagem da recorrida e induz o eleitor a erro, o que
compromete a isonomia entre os candidatos concorrentes ao pleito.
Assim, o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de primeiro grau, na íntegra,
é medida de rigor.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por AGNALDO PEREIRA DE CARVALHO, para o fim de manter íntegra a
sentença proferida pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação e
aplicou-lhe multa no valor de R$ 10.000,00, com fundamento no artigo 57-D, § 2º, da Lei nº
9.504/97.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600504-54.2024.6.16.0068 - Cascavel -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: AGNALDO PEREIRA DE CARVALHO - Advogados do(a) RECORRENTE:
JOCIMARA CAMPANHARO - PR118117, MIRIAM CRISTINA BREDA CAMPOS CORREA -
PR110986, MOACIR FRANCISCO VOZNIAK - PR54148-A, PAULO ROBERTO CORREA - PR12891-
A -
RECORRIDO:
CASCAVEL
UNIDA
E
PRA
FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR - Advogados do(a) RECORRIDO:
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS
SANTOS - PR119143, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, JAYNE PAVLAK DE
CAMARGO - PR83449-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, DERICKY AUGUSTO
DOMINGUES CAETANO - PR70393, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, CAROLINA
PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores

Num. 44160800 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242590300000043110267
Número do documento: 24102413242590300000043110267
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:31:24
eleitorais, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
SESSÃO DE 23.10.2024